Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM GRAU RECURSAL. EFEITO EX NUNC. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO NÃO OBSERVADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex nunc.
2. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade.
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar a alteração da capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida.
4. A extensão da sucumbência não é medida pelo número de pedidos ou pelo valor dos pedidos admitidos e recusados. A distribuição se dá, sobretudo, em razão do conteúdo dos pedidos e sua repercussão na demanda, a partir da observância do ganho e da perda de cada parte em relação às pretensões deduzidas, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional entre os litigantes, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, a fim de que o ônus sucumbencial seja repartido à razão de 50% para cada parte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.